Tribunal: TJDFT
Processo: 0706440-73.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0706440-73.2022.8.07.0019 RECORRENTE: ROBERTO MIGUEL DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de apelação criminal interposta por ROBERTO MIGUEL DA SILVA. Ocorre que o feito foi autuado como recurso em sentido estrito. 2. Assim, providencie-se a retificação da autuação do processo no Sistema PJE, alterando-se a classe judicial para APELAÇÃO CRIMINAL. 3. Após, dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça, conforme requerido na cota de ID 54647686. Cumpra-se. Brasília, 29 de dezembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator